Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002581-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SOUZA DA COSTA - CPF: 102.190.537-23 (AGRAVANTE), CELIA REGINA RODRIGUES AZEVEDO SILVA - CPF: 044.149.821-38 (AGRAVADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA - CPF: 053.949.481-00 (ADVOGADO), THAMIRES ORMOND DE CARVALHO - CPF: 004.999.331-33 (ADVOGADO), J. G. R. D. S. (AGRAVADO), CELIA REGINA RODRIGUES AZEVEDO SILVA - CPF: 044.149.821-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA COMPARTILHADA – MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA – DECISÃO CASSADA - DEVER DE CONCESSÃO DO PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado a existência de outra Ação de Alimentos em que foi celebrado e homologado acordo, ou seja, coisa julgada sobre os pedidos elencados na exordial, cabe ao Agravado ajuizar execução de alimentos e/ou emendar a inicial moldando-a para Ação Revisional de Alimentos c/c pedido de alteração de guarda/visita, no prazo a ser concedido pelo Juiz singular, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO SOUZA DA COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda Compartilhada n.° 1017064-02.2020.8.11.0041 ajuizada por
CÉLIA REGINA RODRIGUES AZEVEDO SILVA
, por si e representando o filho
J.G.R.D.S.
, arbitrou alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Prefacialmente, o Recorrente alega que sua renda mensal não comporta o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pugna pela concessão da gratuidade para o processamento deste Instrumental.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que faz
jus
à redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente. Afirma que o Juiz
a quo
não observou o binômio necessidade/possibilidade.

Assevera que não dispõe de recursos financeiros para arcar com os alimentos provisórios fixados e que o valor fixado “
é impossível de ser cumprido pelo Agravante, sem prejuízo de sua subsistência e de seus demais filhos
”.

Sustenta que, além de já pagar pensão alimentícia a J.G.R.D.S., pende sobre seus ombros a obrigação de prover outros filhos (S.A.S.; L.R.D.S e R.P.D.S.).

Segue argumentando que celebrou acordo com a Agravante em audiência de conciliação nos autos do processo n° 8849-61.2014.8.11.0042, perante a 11.a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca da Capital. Na ocasião, afirma que as partes concordaram com o pagamento mensal da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de pensão alimentícia.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 77411456).

Contrarrazões sob o ID 80813496.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 82131453) e a extinção dos autos originários, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO SOUZA DA COSTA
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda Compartilhada n.° 1017064-02.2020.8.11.0041, arbitrou alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Nos autos de origem, o Agravado
J.G.R.D.S.
requereu a fixação de alimentos em 50% do salário mínimo, a guarda compartilhada com residência base no lar da genitora, e regulamentação do direito de visitas e convivência (ID 76532493, pg. 13).

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juiz da causa, e esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

Ressai do caderno processual que o direito aos alimentos, bem como o estabelecimento de guarda compartilhada e a regulamentação da convivência da criança já foi objeto dos autos do Processo no 17757-39.2016.8.11.0042 (Código 441145), que tramitou na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

No referido processo foi celebrado e homologado acordo em que ficou estipulado, a título de pensão alimentícia, a partir de setembro/2016, o valor de 5,68% do salário-mínimo, incidindo sobre 13o e férias, mais R$ 50,00 mensais em compras de supermercado, pagamento do plano de saúde e metade das despesas extraordinárias (ID 76535453, pg. 1).

O Agravado, em contraminuta, aduz que o acordo celebrado na Vara de Violência Doméstica
“não merece ser considerado, vez que eivado de vícios de vontade, por ter sido mal formulado, e ainda, por fixar valor irrisório para o alimentando, o que causa claro desequilíbrio na equação do §1o, do art. 1694, do Código Civil.”

Para complementar, colaciona fotos e informações com a finalidade de demonstrar o desequilíbrio e desproporcionalidade no tratamento do Recorrente com seus filhos. Quanto ao pagamento do plano de saúde, alega que o benefício foi cortado pelo genitor. Por fim, imputa ao Agravante a prática de alienação parental.

O Agravante, por outro lado, se insurge contra a decisão objurgada asseverando que a ordem judicial ofende à coisa julgada, pois fere a decisão homologatória do acordo firmado entre as partes naqueles autos.

Analisando os autos, verifico a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, ante à existência de coisa julgada material sobre os pedidos formulados na exordial.

É cediço que os alimentos são fixados de acordo com os pressupostos da situação vigente ao tempo em que a sentença é pronunciada. Se no desenvolvimento da relação no tempo, após a prolação da sentença homologatória ou daquela que fixa o valor, verificar-se mudança no estado de fato ou de direito, a essa sentença deverá se adaptar.

Portanto, se fixados os alimentos sobrevier mudança da fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do juiz conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. É o que prevê o art. 1.699 do Código Civil.

O artigo 15, da Lei no 5.478/ 1.968 (Lei de Alimentos), prescreve que: “
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”, e o artigo 505, do CPC, traz: "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei."

O disposto no art. 15 da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos), no entanto, não pode ser tomado em sua literalidade. Vejamos o que leciona a doutrina a respeito da coisa julgada na ação de alimentos:

Fabrício:

"As sentenças proferidas em ações de alimentos, como quaisquer outras, referentes ou não a relações jurídicas continuativas, transitam em julgado e fazem coisa julgada material, ainda que - igualmente como quaisquer outras - possam ter a sua eficácia limitada no tempo, quando fatos supervenientes alterem os dados da equação jurídica nelas traduzida" (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. “A coisa julgada nas ações de alimentos”, agosto de 1989).

Maria Berenice:

“Apesar do que diz a lei (art. 15 da Lei de Alimentos), a sentença proferida em ação de alimentos produz, sim, coisa julgada material. É equivocada a expressão legal, ao afirmar que a decisão sobre alimentos não transita em julgado, em face da possibilidade de ser revista a qualquer tempo, diante da alteração da situação financeira dos interessados. A possibilidade revisional leva à falsa ideia de que a sentença que fixa alimentos não é imutável. A assertiva não é verdadeira. Estabelecida a obrigação alimentar, que envolve inclusive o estado familiar das partes, transitada em julgado, atinge a condição de coisa julgada material, não podendo essa questão ser reexaminada” (Dias, Maria Berenice. “Manual de Direito das Famílias”. 6o, Ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2010).

Câmara:

“Não são, pois, os efeitos da sentença que se tornam imutáveis pela coisa julgada material, mas sim o seu conteúdo. É este conteúdo, ou seja, é o ato judicial consistente na fixação da norma reguladora do caso concreto, que se torna imutável e indiscutível quanto a formação da coisa julgada. Ainda que desapareçam os efeitos da sentença, não se poderá jamais pôr em dúvida que a sentença revela a norma que se mostrava adequada para a resolução daquela hipótese que fora submetida à cognição judicial. É este conteúdo da sentença que se faz imutável e indiscutível. Não é, pois, a eficácia da sentença que se torna imutável, mas a própria sentença.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Processual Civil”, v.18.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,p.409).

J. Frederico Marques:

“A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de Direito Processual Civil, 1960, v.5, p.41).

O fato é que, independentemente do entendimento adotado, seja pela literalidade do dispositivo, considerando que a decisão sobre alimentos não transita em julgado; seja pelos doutrinadores que entendem que a sentença proferida em ação de alimentos produz, sim, coisa julgada material, a via adequada é a mesma por quem deseja redução ou majoração do encargo.

Na hipótese dos autos, portanto, caberia ao Agravado, em vista da situação narrada na contraminuta, ajuizar execução dos alimentos em vigor e/ou propor, se entender que seria o caso, Ação Revisional de Alimentos c/c pedido de Alteração de Guarda e Convivência, ao invés de manejar nova Ação de Alimentos, omitindo aquela que considera não atender às suas necessidades.

No entanto, em atenção aos princípios da cooperação, da celeridade processual, e para aproveitamento máximo dos atos já praticados, concluo que a decisão recorrida deve ser anulada e o Juiz singular deve conceder prazo ao Agravado para promover a emenda e adaptar a inicial, sob pena de extinção.

Feitas essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou provimento parcial ao recurso,
casso a decisão recorrida, de modo que o Juiz singular possa conceder prazo ao Agravado para emendar a petição inicial, adaptando-a aos moldes da Ação Revisional de Alimentos, sob pena de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021